Tribunal: TCU
Processo: 017.585/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9783/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 017.585/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Apolonio Marques Neto (XXX.158.674-XX); Danilo Rodrigues Santiago (XXX.588.551-XX); Dayane Conceicao Santos (XXX.470.291-XX); Edvania Batista Pereira (XXX.661.881-XX); Laryssa Santos Silva (XXX.494.281-XX); Lucas Nunes de Abreu (XXX.241.921-XX); Natasha Silva Oliveira (XXX.398.652-XX); Ramon Patrocinio Pinto Alves (XXX.582.901-XX); Roberto Martins da Silva (XXX.162.451-XX); Thauanne Brito Romera (XXX.867.271-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.